Tribunal: TJMT
Processo: 1000984-37.2021.8.11.0005
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000984-37.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CELSO LUIS KEMPF - CPF: 503.840.740-49 (APELADO), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO CONDENATÓRIO. LAVRA MINERAL IRREGULAR EM APP. DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL COLETIVO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública, ao impor obrigação de cessar atividades lesivas ao meio ambiente e de recuperar área degradada, mas rejeitou pedidos indenizatórios por danos materiais e morais coletivos decorrentes de lavra mineral irregular em área de preservação permanente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível indenização por dano material intercorrente, além da obrigação de recuperação da área degradada; e (ii) saber se a degradação ambiental justifica a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e fundada na teoria do risco integral, sendo desnecessária a prova de culpa.

4. A obrigação de reparar o dano inclui a recomposição
in natura
da área degradada. No entanto, não sendo demonstrada a irrecuperabilidade do dano ou o descumprimento da obrigação de fazer, é incabível a indenização por dano material residual.

5. A lesão a bem ambiental de fruição coletiva presume, por si, o prejuízo moral à coletividade (dano
in re ipsa
), autorizando a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, com fundamento no princípio da reparação integral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, apenas para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral coletivo.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e fundada na teoria do risco integral. 2. O dano moral coletivo decorrente de degradação ambiental é presumido, sendo cabível sua reparação mesmo diante da obrigação de recompor a área degradada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, §3
o
; Lei n. 6.938/1981, art. 14, §1
o
; Lei n. 7.347/1985, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.940.030/SP, Rel. Min. OG Fernandes, 2a Turma, j. 16.08.2022; STJ, REsp n. 2.200.069/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a T., j. 13.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública com Preceito Condenatório, julgou parcialmente procedente o pedido, para impor ao Recorrido a obrigação de cessar imediatamente atividades lesivas ao meio ambiente e apresentar projeto de recuperação da área degradada situada no imóvel rural denominado “Sítio Boi Morto”, porém deixou de acolher o pleito indenizatório, referente aos danos materiais e extrapatrimoniais (id. 284110872, págs. 01/11).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, nos termos do artigo 14, §1
o
, da Lei n. 6.938/1981, não se condicionando à demonstração de culpa.

Defende que o ordenamento jurídico impõe a obrigação de reparar integralmente o dano, mediante a recomposição do meio ambiente lesado, o pagamento de indenização pelos danos materiais e a compensação pelos prejuízos extrapatrimoniais suportados pela coletividade.

Afirma que a extensão da degradação registrada, em APP, decorrente da lavra mineral, sem autorização, caracteriza não apenas lesão física ao ecossistema, mas também violação de bens imateriais, como a qualidade de vida, o equilíbrio ecológico e o patrimônio comum do povo, o que justifica a condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

Ressalta que o transcurso do tempo entre a ocorrência do ilícito e eventual recomposição da área representa período em que a coletividade foi privada da fruição do bem ambiental, constituindo prejuízo material indenizável.

Ao final, requer o provimento do Recurso, para reformar a sentença, a fim de reconhecer a responsabilidade do Recorrido também pelos danos materiais e morais causados ao meio ambiente e à coletividade.

O Apelado
não
apresentou contrarrazões ao Apelo

(id.
284110876
, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, opinou pelo provimento do Apelo, bem assim pela remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Segundo Grau – CEJUSC 2o Grau –, para inclusão no mutirão da conciliação ambiental (id. 290525875, págs. 01/09).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Ministério Público Estadual insurge-se contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação Civil Pública com Preceito Condenatório, por ele proposta, para impor ao Recorrido a obrigação de cessar imediatamente atividades lesivas ao meio ambiente e apresentar projeto de recuperação da área degradada situada no imóvel rural denominado “Sítio Boi Morto”, porém deixou de acolher o pleito indenizatório, referente aos danos materiais e extrapatrimoniais.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública com Preceito Condenatório, contra Celso Luís Kempf, visando à responsabilização por danos ambientais decorrentes da prática de lavra mineral ilícita no imóvel rural denominado “Sítio Boi Morto”, situado na zona rural do Município de Alto Paraguai/MT.

Relatou, na inicial, que, em 05/07/2019, fiscais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT – constataram a realização de extração mineral irregular em 0,325 hectares e a consequente degradação de 1,16 hectares de Área de Preservação Permanente – APP.

Salientou que, diante da constatação, foram lavrados o Auto de Infração SEMA n. 193164E, com imposição de multa administrativa no valor de R$ 214.775,00 (duzentos e quatorze mil, setecentos e setenta e cinco reais), e o Termo de Embargo e Interdição SEMA n. 194031E.

Sustentou que, embora o Requerido fosse titular da Licença de Operação n. 316280/2017, emitida para a extração de diamantes e ouro, esta autorizava a atividade apenas se observadas condicionantes específicas, entre elas a vedação de intervenção em APP sem anuência formal do órgão ambiental competente, o que foi flagrantemente descumprido.

Informou que o então possuidor do imóvel, Jurandir Ferrer de Figueiredo, celebrou Termo de Ajustamento de Conduta, comprometendo-se a restaurar a área degradada e a se abster de autorizar atividades sem licença. Contudo, o Requerido não demonstrou qualquer interesse em aderir à proposta de regularização extrajudicial.

Afirmou que o Relatório Técnico n. 118/CFE/SUF/SEMA/2019 atestou a existência de frentes de lavra, instalação de equipamentos, movimentação de solo e deposição de rejeitos em áreas de preservação permanente, tudo em desacordo com a legislação ambiental, o que configuraria infração administrativa e ilícito civil, ensejando responsabilização.

Pontuou que a responsabilidade ambiental é objetiva, conforme previsão do artigo 14, §1
o
, da Lei n. 6.938/1981, fundada na teoria do risco integral, prescindindo de comprovação de culpa, e que a obrigação ambiental é de natureza
propter rem
, recaindo sobre o responsável pela atividade poluidora ou pelo imóvel em que se verifica a degradação.

Defendeu que a reparação do dano ambiental deve observar o princípio da integralidade, abrangendo tanto a obrigação de fazer, consistente na recuperação da área degradada, quanto ao pagamento de indenização pelos danos materiais e extrapatrimoniais, inclusive em razão do prejuízo ecológico interino e da lesão a valores difusos, como o equilíbrio ambiental e a qualidade de vida da coletividade.

Estimou os danos materiais em R$ 21.980,73 (vinte e um mil, novecentos e oitenta reais e setenta e três centavos), e os danos extrapatrimoniais em R$ 52.334,18 (cinquenta e dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos), requerendo a condenação do Requerido à reparação integral, com a destinação dos valores ao Fundo Municipal ou Estadual de Meio Ambiente.

Por fim, postulou a procedência do pedido para impor ao requerido as obrigações de não fazer (abster de realizar novas intervenções irregulares na APP), de fazer (apresentar e execução de Projeto de Recuperação da Área Degradada) e de pagar a indenização pelos danos materiais e morais causados.

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente Ação Civil Pública para condenar Celso Luís Kempf:

a)
À cessação imediata de quaisquer atividades nocivas e de exploração na localidade das áreas degradadas (Área de Preservação Permanente) no "Sítio Boi Morto", localizado na zona rural de Alto Paraguai-MT, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 11 da Lei n° 7.347/1985.

b)
À restauração e recuperação integral das áreas degradadas, mediante a apresentação e execução de projeto a ser aprovado pelo órgão ambiental competente, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 11 da Lei n° 7.347/1985;

Não sendo possível a regeneração da área degradada, substituo a obrigação de fazer em obrigação de indenizar o dano causado, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença e revertido em prol do Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente. (Sic).

Contra essa decisão,
o Ministério Público Estadual
interpôs o
Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre registrar que deixo de acolher a pretensão da Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de remeter os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Segundo Grau – CEJUSC 2o Grau –, para inclusão no mutirão da conciliação ambiental, tendo em vista a probabilidade de acordo, já que o Recorrido negou a celebração de TAC com o Ministério Público Estadual, antes da propositura da ação e também pelo baixo índice de conciliação.

Sabe-se que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental assegurado no artigo 225, da Constituição da República Federativa do Brasil, de titularidade coletiva, difusa e intergeracional, o que impõe ao Poder Judiciário o dever de sua tutela por meio da efetividade da responsabilidade civil ambiental.

A responsabilidade por danos ao meio ambiente, nos termos do §3
o
do referido artigo e do artigo 14, §1
o
, da Lei n. 6.938/1981, é de natureza objetiva e informada pela teoria do risco integral, de modo que não se admite a invocação de excludentes como caso fortuito, força maior, culpa exclusiva de terceiro ou da vítima. Assim, constatada a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade, resta plenamente configurado o dever de indenizar.

No caso vertente, é incontroversa a degradação ao meio ambiente, decorrente da prática de lavra mineral ilícita (garimpo), em 0,325 hectares em desacordo com a licença obtida, com a destruição 1,16 hectares de Área de Preservação Permanente (APP).

Dessa forma, ainda que a sentença recorrida tenha reconhecido o dever de o Apelado recuperar a área degradada, penso que, ao afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e por dano moral coletivo, incorreu em incompletude na tutela jurisdicional ambiental.

Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio, por força da hermenêutica constitucional ecológica e dos princípios do poluidor-pagador e da reparação integral, não apenas permite, como impõe, a cumulação da obrigação de recompor materialmente o dano com a indenização por sua faceta extrapatrimonial coletiva.

A jurisprudência pátria, bem como a doutrina contemporânea, reconhece duas espécies de danos materiais, decorrentes do dano ambiental: o residual e o intercorrente.

O dano material residual deve ser arbitrado pelo magistrado quando não for possível a recuperação da área degradada, ou quando não cumprida a obrigação de fazer, consistente na apresentação do PRAD.

Por sua vez, o dano material intercorrente decorre do lapso temporal durante o qual a área permaneceu desmatada, tendo como termo inicial a data da ocorrência do dano e, como termo final, a data da efetiva recuperação da área degradada.

Colaciono entendimento paradigmático proferido pelo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. DANOS AMBIENTAIS INTERCORRENTES. OCORRÊNCIA. 1. Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. 2. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa. Trata-se de operação lógica em que os fatos conhecidos permitem ao julgador concluir pela ocorrência de fatos desconhecidos. 3. Considerando-se a inversão do ônus probatório em matéria ambiental, deve o réu comprovar a inexistência de tais elementos objetivos. A presunção opera em favor do fato presumido, somente se afastando diante de razões concretas. 4.
O dano intercorrente não se confunde com o dano residual. O dano ambiental residual (permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação in natura. O dano ambiental intercorrente (intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final).
5. Hipótese em que o acórdão reconheceu a ocorrência de graves e sucessivas lesões ambientais em área de preservação permanente (APP) mediante soterramento, entulhamento, aterramento e construção e uso de construções civis e estacionamento, sem autorização ambiental e com supressão de vegetação nativa de mangue, restinga e curso d'água. 6. Patente a presença de elementos objetivos de significativa e duradoura lesão ambiental, configuradora dos danos ambientais morais coletivos e dos intercorrentes. As espécies de danos devem ser individualmente arbitradas, na medida em que possuem causas e marcos temporais diversos. 7. Recurso especial provido para reconhecer a existência de danos ambientais morais coletivos e danos ambientais intercorrentes, com valor compensatório a ser arbitrado em liquidação. (STJ - REsp: 1.940.030/SP 2021/0038297-6, Relator Min. OG Fernandes, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 06/09/2022). Negritei.

No caso dos autos, inexistem dúvidas de que o dano ambiental provocado pelo Apelado, no imóvel rural denominado Sítio Boi Morto, localizado na zona rural do Município de Alto Paraguai/MT, é recuperável, já que tal obrigação fez parte do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta n. 04/2021, firmado com o proprietário da área, Sr. Jurandir Ferrer de Figueiredo.

Sendo assim, na espécie, tem-se
o dano material intercorrente
que, conforme salientado, é a lesão experimentada pelo meio ambiente desde o momento do dano até a sua reparação.

Dessarte, em vista de o Magistrado de Primeiro Grau ter condenado o Apelado à obrigação de recuperar, integralmente, as áreas degradadas, por meio de apresentação e execução de PRAD e, ter consignado que, não sendo possível a sua regeneração, haveria a conversão da obrigação de fazer em pena pecuniária, entendo que o pleito, referente ao dano material, não merece acolhimento.

Neste sentido, colaciono julgado deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO DE MATA NATIVA – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – DANO AMBIENTAL IRRECUPERÁVEL NÃO DEMONSTRADO – PRECEDENTE DO STJ – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a condenação ao pagamento de indenização por dano ambiental, como imposição suplementar (a recomposição já imposta), é necessária à existência de comprovação de um prejuízo ambiental permanente, ou constante, na propriedade, como uma perda definitiva do solo, ou mesmo um prejuízo em relação ao ecossistema dos animais nativos, o que deve ser comprovado (CPC, art. 373, I).
Não havendo comprovação, tampouco alegação, de que
a área não é passível de ser recuperada
, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.
2. A condenação do Requerido ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Inexistindo demonstração de que o dano ambiental ultrapassou o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001352-20 .2020.8.11.0025, Relator.: Mário Roberto Kono de Oliveira, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024). (Negritei).

No que tange ao dano moral coletivo, anoto que, diferentemente do dano individual, consubstancia-se na ofensa a valores e direitos metaindividuais, na medida em que atinge a esfera moral da coletividade, independentemente da demonstração de abalo concreto em cada indivíduo.

No campo ambiental, a jurisprudência é pacífica em reconhecer o cabimento da indenização moral coletiva diante da degradação significativa do patrimônio natural, ainda que não se identifique vítima individualizada, bastando a violação a um bem jurídico de fruição comum.

Em se tratando de dano moral ambiental, vigora a presunção do prejuízo (dano
in re ipsa
), haja vista que a lesão ao meio ambiente compromete o gozo coletivo do bem lesado.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA NA FLORESTA AMAZÔNICA. BIOMA QUALIFICADO COMO PATRIMÔNIO NACIONAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUALIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DANOS IMATERIAIS DIFUSOS AO MEIO AMBIENTE. CONSTATAÇÃO IN RE IPSA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. DISTRIBUIÇÃO PRO NATURA DO ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA N. 618/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A OFENSA IMATERIAL TENDO EM CONTA APENAS A EXTENSÃO DA ÁREA DEGRADADA. AVALIAÇÃO CONJUNTURAL DE CONDUTAS CAUSADORAS DE MACRO LESÃO ECOLÓGICA AO BIOMA AMAZÔNICO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL DE TODOS OS CONCORRENTES PARA O DANO EM SENTIDO AMPLO. QUANTIFICAÇÃO DO MONTANTE REPARATÓRIO NA MEDIDA DA CULPABILIDADE DO AGRESSOR. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA EXAME DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.

I - O art. 225, § 4o, da Constituição da República atribui proteção jurídica qualificada à Floresta Amazônica, à Mata Atlântica, à Serra do Mar, ao Pantanal Mato-Grossense e à Zona Costeira ao arrolá-los como patrimônio nacional, razão pela qual os danos ambientais em tais áreas implica ilícito lesivo a bem jurídico da coletividade nacional, cuja reparação há de ser perseguida em suas mais diversas formas.

II - A par da responsabilização por danos ambientais transindividuais de natureza material, o princípio da reparação integral impõe ampla recomposição da lesão ecológica, abrigando, por conseguinte, compensação financeira pelos danos imateriais difusos, cuja
constatação deve ser objetivamente aferida de modo in re ipsa, prescindindo-se de análises subjetivas de dor, sofrimento ou angústia.
Inteligência dos arts. 1o, I, da Lei n. 7.347/1985, e 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1981.

III - A constatação de danos imateriais ao meio ambiente não deflui, por si só, da atuação do agressor em descompasso com as regras protetivas do meio ambiente, reclamando, em verdade, a intolerabilidade da lesão à natureza e cuja ocorrência é presumida, cabendo ao réu afastar sua caracterização com base em critérios extraídos da legislação ambiental, diante da distribuição
pro natura
do ônus probatório, nos moldes da Súmula n. 618/STJ.

IV - É impróprio afastar a ocorrência de danos extrapatrimoniais ao meio ambiente apenas com fundamento na extensão da área degradada, impondo-se, diversamente, apreciá-la tomando por parâmetro o aspecto cumulativo e sinérgico de ações múltiplas praticadas por agentes distintos, as quais, conquanto isoladamente não ostentem aspecto expressivo, resultam, em conjunto, em inescusável e injusta ofensa a valores fundamentais da sociedade, de modo emprestar efetividade ao princípio da reparação integral.

V - A ilícita supressão de vegetação nativa situada na Floresta Amazônica contribui, de maneira inexorável, para a macro lesão ecológica à maior floresta tropical do planeta, cujos históricos índices de desmatamento põem em risco a integridade de ecossistema especialmente protegido pela ordem jurídica, razão pela qual todos aqueles que, direta ou indiretamente, praticam condutas deflagradoras de uma única, intolerável e injusta lesão ao bioma são corresponsáveis pelos danos ecológicos de cariz extrapatrimonial, modulando-se, no entanto, o quantum indenizatório na medida de suas respectivas culpabilidades.

VI - Reconhecido o dever de indenizar, impõe-se o retorno dos autos ao tribunal de origem para análise do pedido subsidiário de redução do montante reparatório.

VII - Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 2.200.069/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025). (Destaquei).

No caso concreto, como salientado alhures, não se trata apenas de supressão de vegetação, mas de comprometimento do equilíbrio ecológico em área protegida, com impacto difuso que transcende o aspecto físico da lesão e alcança o campo da sensibilidade coletiva e dos direitos fundamentais de todas as gerações.

O Apelado, conforme demonstra o acervo probatório, praticou extração mineral em 0,325 hectares, em desacordo com a licença obtida e destruiu 1,16 hectares de APP pertencente ao Rio Paraguai.

Nessa quadra, deve a sentença ser reformada para que o Recorrido seja condenado ao pagamento da indenização por dano moral coletivo.

No que se refere ao
quantum
, entendo adequado fixar a indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que observa os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógica-preventiva da condenação.

Considero, para tanto: i) a extensão da área degradada (1,16 hectares); ii) a tipologia da vegetação suprimida; iii) o caráter especialmente protegido da área; iv) a ausência de demonstração de qualquer ação reparatória espontânea pelo Apelado; v) a necessidade de desestimular condutas similares e; iv) a condição econômica do infrator.

Enfatizo que o montante arbitrado busca cumprir a função pedagógica da responsabilidade ambiental, sem configurar enriquecimento indevido da coletividade, ao tempo em que assegura a função simbólica e sancionatória da tutela inibitória e reparatória do dano imaterial.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença, reconhecer a existência de dano moral coletivo e condenar o Apelado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a esse título.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025